Tribunal: TJBA
Processo: 8015278-22.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015278-22.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO NA PORTARIA. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. PENHORA DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por devedor que teve rejeitados seus embargos à execução, os quais alegavam nulidade de citação, inexistência de liquidez no título executivo e penhora de verba de natureza salarial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade da citação postal realizada em condomínio edilício com recebimento por preposto da portaria; (ii) a suficiência do instrumento de confissão de dívida como título executivo; e (iii) a legalidade da penhora de valores supostamente oriundos de salário.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada no endereço constante do contrato, com recebimento por funcionário da portaria do condomínio, reveste-se de validade, conforme interpretação do art. 248, § 4.º do CPC, especialmente quando não há impugnação no momento oportuno nem demonstração de prejuízo concreto.

4. A confissão de dívida com discriminação do valor principal e dos encargos contratuais constitui título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, inc. III do CPC, sendo desnecessária a apresentação de cálculo detalhado na inicial da execução.

5. A alegação de que a verba penhorada possui natureza salarial demanda prova inequívoca, a qual não foi trazida aos autos. O simples fato de se tratar de conta bancária onde o executado recebe valores não basta para impedir a constrição judicial.

6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e analisou todas as teses relevantes, não havendo nulidade ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A citação realizada em condomínio com recebimento por funcionário da portaria é válida quando o endereço coincide com aquele fornecido contratualmente e não há prova de prejuízo. 2. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial que dispensa apresentação de memória de cálculo detalhada para fins de liquidez. 3. A alegação de que os valores penhorados são de natureza salarial exige prova inequívoca, sob pena de manutenção da constrição.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8015278-22.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante AILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO e como apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13